Tribunal: TJPA
Processo: 0003276-27.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003276-27.2019.8.14.0028

APELANTE: ADRIANO BRITO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2
ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003276-27.2019.8.14.0028
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
1ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
MARABÁ
/
PA
.

APELANTE:
ADRIANO BRITO PEREIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR

DE
JUSTIÇA
:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
.

RELATOR:

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, visando: (i) a fixação da pena-base aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea; e (
ii
) a dispensa da pena de multa, alegando hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante de confissão espontânea permite a redução da pena aquém do mínimo legal; (
ii
) estabelecer se a pena de multa pode ser dispensada diante da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do STF reafirma que a atenuante de confissão espontânea, reconhecida na segunda fase da dosimetria, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

4. A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, razão pela qual o magistrado está vinculado à sua imposição, não sendo possível sua dispensa por ausência de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 65, III, “d”, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2.083.360/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ,
AgRg
no
REsp
2.013.585/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.03.2023; STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar
Peluso
; STF, RE 1269051
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ,
AgRg
no
REsp
1708352/RS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação interposta por
ADRIANO BRITO PEREIRA
,
por intermédio da Defensoria Pública
, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de
Marabá
/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 15
7
,
caput
, do Código Penal, à pena de 0
4
(
quatro
) ano
s
de reclusão, e ao pagamento de 1
0
(
dez
) dias-multa, com cumprimento inicial da pena em regime aberto (ID
23822308
).

Nas razões recursais (ID 23822317), a defesa requer a reforma da
sentença
,
pleiteando
que a pena-base seja fixada aquém do mínimo legal,
em virtude
da confissão espontânea do apelante,
bem como
a dispensa da pena de multa,
tendo em vista
a sua hipossuficiência.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
des
provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID
23822321
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
parcial
conhecimento
e, nessa extensão, pelo
desprovimento do recurso (ID
26596921
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE D
E
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
,
AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

O apelante

se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022, grifei). 3.
Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (
AgRg
no
REsp
n. 2.013.585/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar
Peluso
. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051
AgR
, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De
modo que
, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar
o
enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
pelo que a decisão não merece reparo
neste particular
.

03. DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

A defesa pugnou, ainda, pela isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência do apelante, o que se
afigura inviável
, posto que, por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito
a
sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal.

Para corroborar, colaciono:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020)

04. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e nos termos da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida nos demais aspectos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025